Tribunal: TJMT
Processo: 0011236-38.2011.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011236-38.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LIGIA MARIA PREVIDELLI - CPF: 046.696.109-02 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PTRB AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 09.191.262/0001-55 (APELADO), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA - CPF: 043.461.131-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INCIDÊNCIA DO PROVIMENTO Nº 84/2014 CGJ/MT – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONFIGURADO – PROCESSO DE RITO ESPECIAL - CAUSAS DE EXTINÇÃO MATERIALIZADAS NO ARTIGO 924 DO CPC – APLICAÇÃO POR ANALOGIA O PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE PISO PARA DAR SEGUIMENTO DE ACORDO COM O PREVISTO A ESPÉCIE – ARTIGO 921, INCISOS E §§ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA.

(1) – Já virou praxe jurídica processual a extinção de processo de execução sem julgamento do mérito. No caso, feito extinto por falta de localização de bens. Trata-se de um inescondível equívoco procedimental que merece ser consertado, aliás, feito até por magistrados experientes e até admitidos por determinados Tribunais em isolados julgamentos.

(2) – Isto porque, execução por titulo extrajudicial não tem mérito, este típico e tão somente de processo de conhecimento. O mérito é o próprio título hábil ao exercício do processo de execução, se não o tem, não pode exercer a cobrança via executiva, se o tem juridicamente é possível.

(3) - Estando presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução para entrega de coisa incerta, afasta-se a regra do art. 267, inciso IV, do CPC. Não se aplica o Provimento nº 84/2014-CGJ, quando a parte promove os atos e diligências necessários para o deslinde da demanda, não existindo a inercia durante o período de 1 (um) ano.

(4) – Inviável, no caso, a aplicação, por analogia, o processo de conhecimento como autoriza o parágrafo único do artigo 771 do CPC. A aplicação da analogia em direito tão somente quando residir ausência de normas específicas, a rigor do § 4º, da Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro (antiga LICC), o que não é o caso em face de legislação própria.

(5) - Neste aspecto, residindo situação jurídica clara que o processo de execução somente pode ser extinto, quando a petição inicial é indeferida; quando a obrigação for satisfeita; quando o executado obtiver por qualquer meio a extinção da dívida; quando o exequente renunciar ao seu crédito; quando ocorrer a prescrição, não reside como aplicar, por analogia o CPC e, neste contexto, registrar ausência de mérito, situação totalmente estranha ao processo de execução.

(6) – Se da intimação a tomar providência nos autos à parte exequente, em passando em albis o prazo, deve o magistrado proceder segundo os caminhos estabelecidos pelo artigo 921, incisos e §§ do Código de Processo Civil, suspender o processo por um ano prazo em que não corre a prescrição (§ 1º) e somente decorrido este prazo é que começará o prazo prescricional (§ 2ª), além de procedimentos outros.

(7) - Anula-se a sentença que, de forma equivocada, extingue o processo de execução ao arremedo de inexistência de bens a serem penhorados, ao argumento de não mais residir mérito, para que sejam cumpridas as formalidades prescritas textualmente à espécie vertente.

(8)- Sentença anulada para que cumpra o figurino jurídico prescrito a espécie, nos termos da fundamentação constante do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0011236-38.2011.8.11.0015 interposto por BANCO BRADESCO S.A contra sentença proferida na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de PTRB AUTOMOTIVA LTDA, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 125956151, assim exarou:

Portanto, sem bens passíveis de constrição, sem andamento eficaz, esgotados todos os meios possíveis para seguir com o feito de maneira produtiva e útil, paralisada a execução, a extinção do processo exsurge como alternativa plausível e producente, sem inviabilizar, com isso, futuras prerrogativas eventualmente promovidas pelo credor nos prazos legais.

Isto posto, hei por bem julgar extinto o processo, nos limites e termos retro expendidos, a determinar, por conseguinte, a expedição em favor da parte credora de certidão de crédito na forma acima preconizada, realizados as intimações, lançamentos, ajustes, diligências e arquivamento devidos, de tudo certificando-se, a teor dos arts. 580/590 da CNGC.

Dentre outras diretrizes a serem também cumpridas, não custa enfatizar que o arquivamento definitivo, nas hipóteses dos arts. da CNGC acima transcritos, não implicará exclusão do nome do devedor na Distribuição, dada a persistente dívida, sendo vedada a expedição de certidão civil negativa enquanto não quitado integralmente o débito ou ocorrer alguma outra causa de sua inexigibilidade (art. 586, parágrafo único, da CNGC).

Sendo encontrados bens de propriedades do devedor passíveis de constrição, o credor poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a ser instruída com a Certidão de Crédito expedida e outros documentos de que dispor, independentemente de novo recolhimento de custas, na forma do art. 587 da CNGC.

Condeno a parte devedora a pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte credora, delimitados estes no mínimo legal de 10%, já que deu causa à execução infrutífera, com estribo nos arts. 82, § 2º, incisos I a IV, e 85, § 10.º, do CPC.

Com o trânsito em julgado desta sentença, remetam-se os autos ao Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das custas processuais, honorários advocatícios e periciais, se eventualmente fixados, não se excluindo outras anotações que se fizerem necessárias.”

Irresignado, o Banco autor interpôs apelação (ID 125956151) com tese preliminar ao mérito a requerer reforma da sentença recorrida por error in procedendo ao determinar a extinção do feito.

Asseverou da nulidade da r. sentença, seja pelo error in procedendo, seja pela inconstitucionalidade dos Arts. 580 e 581 da CNGC/MT por versar sobre direito processual (matéria de competência privativa da União), devendo ser cassada a sentença e, por conseguinte oportunizando o prosseguimento do feito, pois descabida extinção prematura no caso em tela.

No mérito aduziu que MM. juiz, por ser um dos sujeitos do processo, tem a obrigação de cooperar na busca de decisão de mérito justa e efetiva, o que não ocorreu no caso em tela, pois o magistrado singular optou por extinguir o feito.

Que a decisão em comento não corrobora com o Princípio da Boa -Fé contratual, economia e celeridade processual, tendo em vista que, a Instituição Financeira já recolheu as custas iniciais, sendo que a Instituição Financeira durante todo o processo vem diligenciando para satisfazer a dívida objeto dos autos, e que houve extinção precipitada do feito, devendo ser cassada a r. sentença, para o seu regular andamento.

Requer a reforma da sentença, devendo o processo voltar ao seu curso, conforme já determinado nos autos com a intimação pessoal da apelada/executada e após essa intimação o oficial de justiça deverá proceder à avaliação do bem penhorado.

Contrarrazões da nomeada Curadora Especial – defensoria pública de MT sob o nº 125956151.

É o relatório.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- relator –

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” proposta por BANCO BRADESCO S.A, doravante denominado recorrente, em desfavor do PTRB AUTOMOTIVA LTDA doravante denominado recorrido.

Execução de Título Extrajudicial promovido por Banco Bradesco S/A em face de PTRB Automotiva Ltda - Me, a receber o crédito explicitado em documento executivo.

Realizadas inúmeras diligências visando encontrar bens capazes de satisfazer a dívida, dentre estas inclusive buscas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, todas absolutamente infrutíferas. Sem mencionar as inúmeras suspensões do processo para tentar localizar bens.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 125956151, assim exarou:

Portanto, sem bens passíveis de constrição, sem andamento eficaz, esgotados todos os meios possíveis para seguir com o feito de maneira produtiva e útil, paralisada a execução, a extinção do processo exsurge como alternativa plausível e producente, sem inviabilizar, com isso, futuras prerrogativas eventualmente promovidas pelo credor nos prazos legais.

Isto posto, hei por bem julgar extinto o processo, nos limites e termos retro expendidos, a determinar, por conseguinte, a expedição em favor da parte credora de certidão de crédito na forma acima preconizada, realizados as intimações, lançamentos, ajustes, diligências e arquivamento devidos, de tudo certificando-se, a teor dos arts. 580/590 da CNGC.

Dentre outras diretrizes a serem também cumpridas, não custa enfatizar que o arquivamento definitivo, nas hipóteses dos arts. da CNGC acima transcritos, não implicará exclusão do nome do devedor na Distribuição, dada a persistente dívida, sendo vedada a expedição de certidão civil negativa enquanto não quitado integralmente o débito ou ocorrer alguma outra causa de sua inexigibilidade (art. 586, parágrafo único, da CNGC).

Sendo encontrados bens de propriedades do devedor passíveis de constrição, o credor poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a ser instruída com a Certidão de Crédito expedida e outros documentos de que dispor, independentemente de novo recolhimento de custas, na forma do art. 587 da CNGC.

Condeno a parte devedora a pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte credora, delimitados estes no mínimo legal de 10%, já que deu causa à execução infrutífera, com estribo nos arts. 82, § 2º, incisos I a IV, e 85, § 10.º, do CPC.

Com o trânsito em julgado desta sentença, remetam-se os autos ao Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das custas processuais, honorários advocatícios e periciais, se eventualmente fixados, não se excluindo outras anotações que se fizerem necessárias.”

Irresignado, o Banco autor interpôs apelação (ID 125956151) com tese preliminar ao mérito a requerer reforma da sentença recorrida por error in procedendo ao determinar a extinção do feito.

Asseverou da nulidade da r. sentença, seja pelo error in procedendo, seja pela inconstitucionalidade dos Arts. 580 e 581 da CNGC/MT por versar sobre direito processual (matéria de competência privativa da União), devendo ser cassada a sentença e, por conseguinte oportunizando o prosseguimento do feito, pois descabida extinção prematura no caso em tela.

No mérito aduziu que MM. juiz, por ser um dos sujeitos do processo, tem a obrigação de cooperar na busca de decisão de mérito justa e efetiva, o que não ocorreu no caso em tela, pois o magistrado singular optou por extinguir o feito.

Que a decisão em comento não corrobora com o Princípio da Boa -Fé contratual, economia e celeridade processual, tendo em vista que, a Instituição Financeira já recolheu as custas iniciais, sendo que a Instituição Financeira durante todo o processo vem diligenciando para satisfazer a dívida objeto dos autos, e que houve extinção precipitada do feito, devendo ser cassada a r. sentença, para o seu regular andamento.

Requer a reforma da sentença, devendo o processo voltar ao seu curso, conforme já determinado nos autos com a intimação pessoal da apelada/executada e após essa intimação o oficial de justiça deverá proceder à avaliação do bem penhorado.

Releva-se dos autos que a ação de execução de título extrajudicial promovido por Banco Bradesco S/A em face de PTRB Automotiva Ltda - Me, a receber o crédito explicitado em documento executivo.

E apesar da fundamentação de sentença do Juízo a quo de que o processo executivo se arrasta desde 02/12/2011, há 10 anos, tempo expressivo perdido, infecunda de modo absoluto a atividade jurisdicional praticada sem qualquer resultado útil ou eficaz à parte exequente, tenho que o recurso manejado pelo apelante deve ser provido, pois o processo não poderia ser julgado com arrimo no Provimento nº 84/2014-CGJ/MT, já que não existe paralisação dos autos pela parte interessada por mais de 1 (um) ano.

Vejo inclusive em fundamento a última questão que o exequente dentre as inúmeras tentativas de encontrar bens e valores do executado, formulou novo requerimento a consulta através do BACENJUD, a fim de bloquear/penhorar valores existentes em contas bancárias, em espera de deferimento e impulso oficial do juízo, assim não há que falar em “paralisação” pelo referido tempo.

Ademais, sobre a incidência do Provimento nº 84/2014-CGJ/MT é questionável sua aplicação neste e. Tribunal. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 791, III, DO CPC - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR - RECURSO PROVIDO - ART. 557, § 1º - A, CPC. Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 791, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis”. (Ap 72218/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015)

Assim a r. sentença prolatada sob o ID nº 125956151, ao argumento que:“...Portanto, sem bens passíveis de constrição, sem andamento eficaz, esgotados todos os meios possíveis para seguir com o feito de maneira produtiva e útil, paralisada a execução, a extinção do processo exsurge como alternativa plausível e producente, sem inviabilizar, com isso, futuras prerrogativas eventualmente promovidas pelo credor nos prazos legais...”, o magistrado extinguiu o feito, sem julgamento do seu mérito, apoiando-se no prescrito no artigos 580/590 acrescidos pelo Provimento 84/2014 – CGT – TJMT ao Código de Normas Gerais da Corregedoria, vejo que carece de reforma.

Equivocou-se o magistrado de piso na fundamentação pelo qual extinguiu o processo de execução. Isto porque execução não tem mérito, este está jungido tão somente na apresentação de título executivo. Se o tem existe o cumprimento dos requisitos legais para o exercício do processo de execução, como, aliás, deve ser visto nos autos que o título que embasou o processo tem todos estes requisitos.

Neste porte, em se tratando de processo de execução, procedimento especial tratado pelo Código de Processo Civil, sendo o mérito o título executivo, a execução somente tem lugar nas seguintes hipóteses: (I) – a petição inicial for indeferida. (II) – a obrigação for satisfeita. (III) – o executado obtiver, por qualquer outro modo, a extinção total da dívida. (IV) – o exequente renunciar ao crédito. (IV)- ocorrer a prescrição intercorrente.

Situação clara que deve ser visto no caso em comento, a rigor do que expressamente está contido no artigo 924, incisos I, II, III, IV e V, do Código de Processo Civil.

Certo é que o magistrado, no caso em apreço, para extinguir a execução, sem apreciação do seu mérito, recorreu a analogia em face do processo de conhecimento, como prescrito no artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 267, INCISO IV, DO CPC – INCIDÊNCIA DO PROVIMENTO Nº 84/2014 CGJ/MT – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE BEM PASSÍVEL DE PENHORA E ALIENAÇÃO – INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO PROVIMENTO Nº 84/2014 CGJ/MT – RECURSO PROVIDO. Estando presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução para entrega de coisa incerta, afasta-se a regra do art. 267, inciso IV, do CPC. Não se aplica o Provimento nº 84/2014-CGJ, quando a parte promove os atos e diligências necessários para o deslinde da demanda, não existindo a inercia durante o período de 1 (um) ano. (N.U 0000914-28.2007.8.11.0102, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

Mas tal situação, somente pode ser visto, em face de inexistência de regras específicas ao caso, ou, se existe situação jurídica que define a questão, não se aplica a analogia. A aplicação da analogia somente pode ser visto quando a lei for omissa, como bem ostenta o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. (antiga LICC).

Por tal aspecto, a sentença de primeiro grau deve ser anulada já que, no caso em apreço, ausentes demais requisitos prescritos, para por termo ao presente processo de execução, somente nos casos dos incisos de I a V, do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Assim ante a impossibilidade de aplicação dos casos do artigo 924 CPC (extinção) ao processo, deve sob o fundamentando dos demais aspectos consolidados pelo artigo 921, do Código de Processo Civil, promover por decisão a suspensão da execução. Incorreto o seu procedimento de determinar a extinção do processo, sem julgamento do seu mérito.

Isto porque, segundo os predicados processuais que trata da matéria, uma vez lançado os autos a suspensão da execução nos termos do artigo supra por tempo determinado, após decorrido o lapso temporal, a questão é de ARQUIVO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, não correndo prazo prescricional, conforme estabelece o § 1º, do artigo 921 do Código de Processo Civil.

A questão cinge-se ao interesse de agir. Este, por sua vez, está ligado ao binômio necessidade/utilidade em procurar a chancela do Poder Judiciário.

Desta forma, embora substancialmente em relação ao processo de execução, dificilmente esta cobrança terá o almejado sucesso, não pode o juiz passar por cima dos aspectos formais, sob pena de anulação da decisão. Foi isto que aconteceu. Neste caso, repita-se, tratando o processo de execução de procedimento especial tratado pelo CPC, estando a extinção tão somente dentro das hipóteses expressamente prescritas pelo artigo 924 do CPC, para o caso, deve o juiz de primeiro grau, se for o caso de extinguir o processo de execução, seguir religiosamente o figurino jurídico estabelecido pelo artigo 921, incisos I a V e seus §§ 1º a 5º, todos do CPC já que, como visto acima, não residem aspectos jurídicos para extinção sem julgamento do seu mérito.

Com estes fragmentos, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA e, por consequência, DETERMINAR SEU RETORNO para que, antes de qualquer pronunciamento sejam cumpridos os requisitos estabelecidos pelo artigo 921, incisos I a V e seus §§ 1º a 5º, todos do CPC já que, como visto acima, não residem aspectos jurídicos para extinção sem julgamento do seu mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022